Tribunal: TJDFT
Processo: 0727337-97.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. IMPUGNAÇÃO DE COMPRAS REALIZADAS PELO TITULAR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE DA MATÉRIA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. BLOQUEIO DE CARTÃO. COMPRAS REALIZADAS APÓS O BLOQUEIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO BANCO RECORRENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para condenar o banco “a pagar à autora o valor de R$3.900,00 (três mil e novecentos reais), a ser corrigido monetariamente, pelo INPC, desde o efetivo prejuízo (data do pagamento da fatura na qual foram cobradas as transações objeto da fraude bancária), de acordo com a Súmula 43 do STJ, com juros legais de 1% a.m., desde a citação (12/072023), conforme art. 405 do Código Civil e B) Condenar a empresa ré a revisar e excluir quaisquer outras transações que tenham sido realizadas a partir da fraude bancária, e, por conseguinte, condenar a parte requerida a se abster de cobrar da parte autora qualquer débito relativo a eventuais transações, sob pena de multa no valor R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada cobrança indevida”. Em suas razões (ID 55856386) o banco recorrente suscita, preliminarmente, cerceamento de defesa pelo indeferimento de instrução probatória ante a complexidade da causa. Argui a incompetência do Juizado especial ante a necessidade de perícia técnica, pois a compra alegada pela autora, em sendo fraude, ocorreu por meio de cartão presencial com chip, assim faz-se necessária a perícia para confirmar a utilização do cartão original e o uso da senha pessoal da parte autora. Portanto, requer a extinção da ação. No mérito, sustenta que as compras objeto de debate foram realizadas com pagamento presencial, cartão físico, tecnologia CHIP, portanto, a culpa pela utilização por terceiros é da autora/recorrida. Argumenta que tendo sido autorizada a compra por meio de cartão físico e senha exclui a responsabilidade da ré/recorrente, pois é do titular a responsabilidade por zelar por seus dados. Alega inexistência de falha na prestação do serviço. Por fim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 55856384 e 55856385). Contrarrazões não apresentadas (ID 55856389).

3. Da preliminar de incompetência do Juizado Especial. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Na hipótese, é possível à instituição financeira a comprovação da regularidade do uso do cartão e senha por meio documental, prova que não foi coligida aos autos. Por outro lado, a prova pericial não era imprescindível à elucidação dos fatos, uma vez que é indubitável a segurança do cartão com CHIP aliada à utilização de senha (o que se pretendia provar). Porém, é sabido que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes. Preliminar rejeitada.

4. Da preliminar de cerceamento de defesa. Inicialmente, cumpre ressaltar que o juiz é o destinatário das provas para formação da sua convicção frente ao caso concreto, não tendo obrigação pela produção de todos os meios postulados pelas partes. No caso, não há que se falar em cerceamento de defesa, quando foi oportunizada ao banco/recorrente manifestar-se a respeito do ocorrido golpe de cartões, e sobre o bloqueio realizado pelo aplicativo no banco. No entanto, manteve-se inerte, conforme consta dos IDs 55856374, 55856378 e 55856379. Ora, a distribuição do ônus da prova é ônus das partes, na forma do art. 373 do Código de Processo Civil. Assim, se o requerido não se desincumbiu do seu ônus processual, deve suportar como consequência a improcedência dos seus pedidos. A alegação, neste momento processual, de prejuízo pela falta de perícia técnica demonstra evidente comportamento contraditório. Desse modo, os fundamentos elencados, por si só, já são suficientes para afastar o alegado cerceamento de defesa. Destarte, rejeita-se a preliminar.

5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Consoante estabelece o art. 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade só é excluída quando o fornecedor consegue provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, §3.o).

6. O cerne da controvérsia é aferir se houve falha na prestação de serviço do banco que autorizou a compra por meio de cartão do recorrido.

7. É incontroversa a realização das compras alegadas pela parte autora. Todavia, o banco/recorrente nega a existência de responsabilidade em relação a possível golpe que vitimizou o titular, pois as compras foram realizadas por meio de cartão físico (chip) e senha.

8. Todavia, o recorrido sustenta que sua filha que utilizava o cartão objeto do golpe de troca de cartões utilizou-o na cidade de São Paulo para pegar um táxi. Alega que várias compras foram negadas e que mesmo após o requerimento de bloqueio por meio do chat do banco foram autorizadas compras pelo cartão.

9. Inicialmente, cumpre destacar que não há provas da ocorrência de bloqueio do cartão ou das compras negadas. Em que pese a alegação do autor, não há indícios mínimos de prova que ateste que outras compras foram negadas antes das autorizadas. O documento de ID 55855402 foi produzido unilateralmente pelo autor.

10. Ocorre que o recorrente confirma a realização das compras impugnadas (ID 55856310 p.5) pelo autor e, considerando a incapacidade ou dificuldade de o autor comprovar o requerimento por meio do chat do banco de pedido de bloqueio de cartão antes das compras impugnadas, o ônus era do recorrente em comprovar que não houve a solicitação por meio do chat, como alegado pelo autor. Lado outro, a empresa requerida possui plenas condições de apresentar suas telas de atendimento a cada usuário que seriam aptas a demonstrar que não houve o pedido de bloqueio de cartão ou sequer tivessem sido impugnadas as contas alegadas pelo autor, mas não o fez. Assim, não se desincumbido do dever de comprovar fato extintivo do direito do autor, prevalecem as alegações de que as compras realizadas não foram efetuadas pelo autor ou com sua autorização, portanto, indevidas as cobranças.

11. A mera alegação de que o uso de cartão com chip atrai para o consumidor a responsabilidade pelo suposto golpe de que foi vítima, não é suficiente a romper o nexo de causalidade entre as compras efetivamente autorizadas e o pedido de bloqueio do cartão não observado pelo banco.

12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.